Tribunal: TJBA
Processo: 0501974-03.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501974-03.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANAINA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
AGNISLARA ABREU CASTALDI, ANA CAROLINA SILVA E SANTOS

APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA, WILSON MARCILIO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL. AFASTADA. ART. 1.007, §4º, CPC. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. INÉRCIA ADMINISTRATIVA POR MAIS DE CINCO ANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CONTINUIDADE DO VÍNCULO FUNCIONAL ENTRE UNIVERSIDADES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por JAINAINA DE JESUS SANTOS em face da sentença do MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Restituição de indébito c/c Pedido Liminar, julgou improcedente os pedidos autorais.

2. Apelante alega, preliminarmente, que houve a prescrição quinquenal do débito, e, no mérito, requer a reforma da decisão, sob o fundamento que o débito não é exigível, pois teria continuado como servidora pública do Estado da Bahia, mudando apenas a instituição onde atuava.

3. A apelada requer, preliminarmente, a deserção recursal, e, no mérito defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se
(i)

houve prescrição quinquenal
do direito de cobrança do débito, e se
(ii)
a continuidade do vínculo funcional da servidora com o Estado da Bahia, alternando funções entre universidades estaduais (UESB e UNEB), o que poderia afastar a restituição dos valores por ausência de enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de comprovação imediata do preparo não enseja deserção se demonstrado o recolhimento posterior, antes do julgamento, e inexistente prejuízo à parte contrária, aplicando-se o art. 1.007, §4º, do CPC e o princípio da instrumentalidade das formas.

5. A pretensão de cobrança de valores decorrentes de licença remunerada para curso de mestrado submete-se à prescrição quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

6. Verificada a inércia da Administração Pública por mais de cinco anos após o vencimento final do parcelamento, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

7. Ainda que superada a prescrição, comprovada a continuidade do vínculo funcional da servidora com o Estado, alternando funções na UNEB e na UESB, ambas submetidas à mesma Secretaria de Educação, é indevida a cobrança de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de Julgamento:

1. Configura-se a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança pela Administração Pública quando transcorridos mais de cinco anos do vencimento final do parcelamento do débito sem qualquer ato de cobrança, sendo inexigível o valor relativo à licença para capacitação de servidora que permaneceu no serviço público estadual, afastada a hipótese de enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501974-03.2013.8.05.0274
, em que figuram como apelante JANAINA DE JESUS SANTOS e como apelada AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
ACOLHER A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .